Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709124-10.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JACSON BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado. 3. Considera-se consumado o delito do furto se o agente detém a posse do aparelho celular subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, sendo abordado por policiais logo em seguida. 4. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 5. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto se a pena fixada for inferior a quatro anos e o réu for reincidente. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, “c”, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando a ausência de conjunto probatório robusto para ensejar a condenação. Pede, assim, a sua absolvição por força do princípio do in dubio pro reo. Defende, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §2o, “c”, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador, acerca da fixação do regime prisional semiaberto, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. In casu, apesar de a pena final do agravante ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a presença da agravante da reincidência constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, consoante orientação expressa do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ, inexistindo ilegalidade na imposição do regime inicial intermediário. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 2.438.675/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028